Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721182-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA COSTA BEZERRA MOISES, CAMILA CHRISTINE RAMOS DA CRUZ, EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA, KARINE PERES MENDES, FELIPE CAIXETA CARVALHO, TANIA MARA ALVES FERREIRA, URSULA HRABY CARVALHO, SARAH RODRIGUES FAYAD, MARCELA TEIXEIRA BATISTA AGRAVADO: FERNANDO DE CASTRO LOPES, ANA ELISA DE NADAL, MAURICIO NOBORU FUJIYAMA, ILZA MARIA BARROS FUJIYAMA, ROSA CRISTINA DA CONCEICAO CARTAGENES, MARIA MADALENA RODRIGUES, ROSANA BAIOCO PEREIRA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARÍLIA COSTA BEZERRA MOISÉS E OUTROS, contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação popular (PJe no 0703494-05.2020.8.07.0018), deferiu tutela cautelar para para estabelecer proibição de acesso de espécimes de fauna exótica e, principalmente, animais domésticos contida no art. 12 da Instrução Normativa no 151/2014 do Instituto Brasília Ambiental - Ibram (ID 124369725 – autos originários). O feito versa sobre mandado de segurança convertido em ação popular, com vistas ao impedimento de alterações no Parque das Sucupiras, especialmente o cercamento de área pública em desacordo com o respectivo Plano de Manejo, com impedimento do livre acesso à população a uma área de preservação ambiental. Neste recurso, pretende-se a suspensão da norma citada para viabilizar o acesso ao parque pelas famílias, na companhia de seus animais domésticos (cães). Preparo recolhido (IDs 36739967 e 36739970). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto ao preenchimentos dos seguintes pressupostos admissibilidade: 1) legitimidade recursal, uma vez que se habilitaram na origem na condição de amici curiae (decisão proferida na segunda audiência judicial de pública de conciliação – em 3/6/2022), e estão expressamente impedidos, por força de lei, de recorrer da decisão agravada, nos termos do art. 138, caput, e “§ 1o: A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o”; 2) tempestividade (princípio da eventualidade), em razão do seguinte: 2.1) decisão agravada proferida no dia 11 de maio de 2022, na primeira ata de audiência judicial pública de conciliação por videoconferência, e publicada para os autores e réus da ação originária em 20/5/2022 (ID 125268290 dentre outros – autos originários); 2.2) termo inicial do prazo para eventuais terceiros prejudicados a partir da intimação das partes originárias, por meio de seus advogados (26/5/2022 - quinta-feira, primeiro dia útil da disponibilização da ata e da decisão agravada no Dje) e não a qualquer tempo, a partir de seu ingresso no feito (no dia 3/6/2022); 2.3) início da contagem do prazo recursal (quinze dias) a partir do dia 27/5/2022 (sexta-feira); 2.4) termo final do prazo no dia 17/6/2022, já desconsiderado o feriado do dia anterior (corpus christi); 5) interposição do agravo somente em 28/6/2022. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator